Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em razão da decisão a qual deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto para não impedir a Embargada de inscrever o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nestes autos. A Recorrente assinala contradição no julgado em relação às alegações trazidas ao feito. Diz que a ação em trâmite no Juízo a quo tem por fim discutir a inexistência do débito constituído unilateralmente pela Embargada e a Recorrente não tem como produzir prova de fato negativo. Alega que a relação em questão é relação de consumo, sendo que o deferimento da tutela de urgência não é irreversível e a decisão embargada está em dissonância com as decisões dos demais Tribunais. Ao final, pede que o vício seja sanado para que seja indeferido o pedido de liminar feito pela Embargada no Agravo de Instrumento. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõem deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Observe-se que a hipótese que admite a interposição do recurso não se refere àquela que a parte entende contrária à prova dos autos. Na verdade, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Por fim, para a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, necessário que fiquem caracterizados quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração, o que não se deu na hipótese. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator